Tribunal: STF
Processo: Rcl 81176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexander Rodrigues da Silva e Valdir Campos Junior opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que julgou parcialmente procedente a reclamação, para garantir aos reclamantes acesso aos autos dos feitos criminais indicados, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto ausência de apreciação do pedido de relaxamento da prisão.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contrarrazões, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a omissão apontada.



    Nesse ponto, a pretensão de revogação da prisão preventiva não guarda relação de pertinência com o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente